Tribunal: TJPA
Processo: 0810869-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810869-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DOMINGOS ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, DO CP – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (AgRg no RHC n. 187.253/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

2.

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Diego Adriano de Araújo Freires, em favor do nacional FRANCISCO DOMINGOS ALVES DA SILVA, contra ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, do CP, processo crime de nº 0800066-90.2003.8.14.0028, em que se alega ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, argumentado que o delito ocorreu no dia 13/12/2021 e a prisão preventiva foi decretada em 23/02/2023.

Ao final, requerer a cassação do decreto preventivo, através da concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com manifestação de sustentação oral no julgamento do feito.

Na Id 20583038, em razão do meu afastamento funcional, o e. Juiz Convocado, Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima, indeferiu a liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 20691620, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 20896223.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FRANCISCO DOMINGOS ALVES DA SILVA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, do CP, sob o argumento de ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que o paciente, com uso de arma branca, desferiu golpes contra a vítima, GREGORIO RIBEIRO TAVARES, causando a sua morte, fato ocorrido no dia 13/12/2021.

Ao decretar a prisão cautelar do paciente, fundamentou o juízo nos seguintes termos,
in verbis
(Id 20479718):

“No presente caso, os fatos relatados dizem respeito ao delito de homicídio praticado em desfavor da vítima GREGORIO RIBEIRO TAVARES, havendo elementos nos autos consistentes em depoimentos de informantes (Flávio Santos da Silva, Clebis Silva Nascimento e Karleane de Sousa Silva) que apontam o possível envolvimento do investigado FRANCISCO DOMINGOS ALVES DA SILVA, vulgo “CHICO CAMBOTA” na prática delitiva. Segundo perquirições, o crime teria ocorrido em via pública, no município de Bom Jesus do Tocantins, havendo relatos de que o representado e vítima tiveram um desentendimento e, pouco tempo depois, o investigado desferiu vários golpes de faca no ofendido. Assim, no caso em análise, há indícios suficientes de autoria em relação ao investigado no delito, o que restou evidenciado pelos depoimentos dos informantes Flávio Santos da Silva, Clebis Silva Nascimento e Karleane de Sousa Silva. Diante desses elementos, entendo que o decreto da prisão preventiva do investigado visa proteger, principalmente, a ordem pública ante a gravidade concreta da conduta atribuída, bem como para garantir a aplicação da lei penal, especialmente, porque o representado se evadiu do distrito de culpa após a ação delituosa. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

A par destes argumentos, fica evidente a configuração do
periculum libertatis
, o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva precisa ser decretada, sendo insuficiente, por ora, a imposição de outra medida cautelar.

(...)

Assim, frente a todas essas considerações, entendendo este Juízo estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o requerimento formulado pela D. Autoridade Policial, que contou com a manifestação favorável por parte da nobre Representante do Ministério Público, a fim de
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO FRANCISCO DOMINGOS ALVES DA SILVA, vulgo “CHICO CAMBOTA”, brasileiro, filho de Vicente Domingos da Silva e Maria Sebastiana Silva, RG nº 2270640 PC/PA
, por considerar que além de existir prova da materialidade do crime e indícios de autoria, tal providência também se mostra justificável para garantir a ordem pública, a instrução processual e efetiva aplicação da lei penal, notadamente porque o investigado se evadiu do distrito da culpa. <sic>

Data venia
, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, atendendo os requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, fazendo constar, inclusive, que o paciente se evadiu do distrito da culpa, fator que justifica a segregação cautelar preventiva, não se mostrando razoável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas como pretendido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a evasão do distrito da culpa, pois, consoante se depreende dos autos, ele se encontra foragido há mais de 07 (sete) anos, não tendo sido localizado até o momento; justificando a segregação cautelar para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedente.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - Ademais, deve se ressaltar que a prisão cautelar foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação, haja vista que o Agravante permanece foragido há mais de 07 (sete) anos da data do fato (17/9/2016); não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Precedentes.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 187.870/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”

No que concerne a ausência de contemporaneidade na prisão em razão do delito ter ocorrido no dia 13/12/2021, sustento que contemporâneos devem ser os motivos que a justificam e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão, e, sobre o assunto, destaca-se:

“Regra da contemporaneidade que não dever verificada com base unicamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da medida, pressupondo, isto sim, a demonstração da existência do periculum libertatis ao tempo da decisão que restringe a liberdade do agente. Precedente do STF: HC 185.893 AgR (Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). (AgRg no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024”

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Em outro viés, tem-se que:

“... tendo o réu fugido do distrito da culpa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. (AgRg no HC n. 788.802/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 05/08/2024